Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711990-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JENUALDO DOS SANTOS DIAS APELADO: EDILMA NASCIMENTO DE ARAUJO, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 76744172 e no ID 76744170, bem como sobre o documento juntado ao ID 76744173. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora